Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722988-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), interposto por BANCO GM S.A. contra a decisão ID origem 158056189, integrada pela decisão ID 160271618, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0746714-36.2022.8.07.0001, movida por RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, ora agravado. Na decisão ID origem 144930038, o Juízo deferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: [...] no cadastro do veículo CHEVROLET EQUINOX, placa REE8D82, RENAVAM 01229594989 no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação, sob pena de multa diário no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, até o limite de 10 mil reais. [...] O requerido peticionou, informando a retirada da restrição no Sistema Nacional de Gravames – SNG, em 3/6/2022 (ID origem 146010457). Posteriormente, o requerente noticiou o descumprimento da liminar, pois, em outro processo judicial, foi negado o oferecimento do citado veículo a título de caução, em razão da pendência de restrição de alienação fiduciária no sistema RENAJUD (ID origem 157989132). Foram opostos Embargos de Declaração pelo requerido (ID origem 158663498), em que alegou a inexistência de restrição, consoante consultas realizadas perante o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF, o Sistema Nacional de Trânsito – SENATRAN e o SNG. Afirmou, bem assim, que o impedimento da retirada do gravame mediante nova emissão de Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV decorre da existência de débitos relativos ao bem (“[...] parcelas mensais do IPVA, o licenciamento referente ao ano-exercício de 2023 bem como as infrações que totalizam o valor de R$ 3.638,14, sendo R$ 1.542,57 valores já vencidos [...]”). O Juízo, porém, rejeitou os referidos Embargos, conforme decisão ID origem 160271618. Nas razões recursais, o agravante sustenta que não descumpriu a liminar deferida, pois, após a quitação do contrato de financiamento em 1o/6/2022, promoveu a retirada do gravame que recaía sobre o veículo (em 3/6/2022). Argumenta que a baixa na restrição de alienação fiduciária foi realizada, inclusive, antes da decisão que concedeu a tutela de urgência, proferida em 12/12/2022. Afirma que a conclusão do Juízo quanto ao descumprimento da liminar destoa das provas da retirada do gravame anexadas aos autos de origem. Defende que a retirada da restrição de alienação fiduciária do CRLV depende da adoção de providências pelo agravado perante o DETRAN-DF, dentre elas, o pagamento dos débitos vencidos e vincendos relativos ao carro. Relata que o citado veículo não está regularizado, pois há pendência de pagamento de parcelas de IPVA, licenciamento e infrações, que totalizam R$ 3.638,14 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e catorze centavos). Diante disso, alega a impossibilidade absoluta de promover a baixa do gravame do CRLV. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”); b) a expedição de ofício ao DETRAN-DF, para que esclareça se houve a baixa no gravame; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, com a exclusão da multa aplicada. Determinei o recolhimento do preparo em dobro (ID 47911620). O agravado peticiona informando a persistência do descumprimento praticado pelo agravante, bem como juntou CRLV do veículo em referência (IDs 47960776 e 47960779). O agravante anexa aos autos recursais petição informando o cumprimento da determinação de pagamento do preparo, guias de recolhimento e comprovantes bancários (IDs 48347902 e 48347904). Na decisão ID 48651800, não conheci o recurso no tocante ao pedido de expedição de ofício ao DETRAN-DF, pela perda superveniente de objeto e falta de interesse recursal quanto a esse ponto. Quanto ao mais, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida unicamente para suspender a exigibilidade dos valores devidos a título de multa e impedir o seu cumprimento provisório. O agravado não apresenta contrarrazões no prazo legal (ID 49554443). Em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi prolatada sentença (ID origem 172008923), na qual o Juízo fez constar expressamente que não é devida a multa diária cuja exclusão foi requerida neste recurso. Confira-se: [...] Nesse contexto, a despeito deste juízo ter entendido que o Banco requerido havia descumprido a liminar deferida e determinado a aplicação da multa diária já anteriormente fixada (R$ 500,00), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista a demora por mais de 4 (quatro) meses, bem como majorando-a para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), incidente a partir da respectiva intimação, a 2a instância deste eg. TJDFT optou por conceder efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Banco requerido, a fim de obstar eventual execução provisória da multa estipulada. Noutro giro, o autor juntou aos autos consulta ao sistema RENAJUD realizada em 8/5/2023, que indica a existência da restrição de alienação fiduciária no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM (ID 157989138). Tal informação aparenta contradizer as afirmações do requerido e indica o imbróglio que parece ter acontecido entre a instituição financeira e o DETRAN/DF. Com efeito, muito embora caiba ao agente financeiro a obrigação de solicitar a baixa do gravame à autoridade de trânsito, o poder de efetivamente promover a sua retirada no respectivo sistema pertence ao DETRAN-DF, razão pela qual eventual mora na concretização da baixa não poderia ser imputável ao Banco requerido, em um primeiro momento, mormente quando os elementos colacionados aos autos indicam ter o Banco requerido se desincumbido do dever de requerer a baixa do gravame no DETRAN-DF. Contudo, depreende-se dos autos que, ao ser notificado pelo autor acerca da pendência comprovada da restrição, a instituição financeira permaneceu inerte, se limitando a afirmar que já havia requerido a baixa respectiva em momento anterior, não se dispondo a auxiliar o autor a obter a devida baixa e resolução do problema que se instalou entre as partes. Nesse ponto, entendo pela falha na prestação de serviços pelo requerido, alterando o entendimento apenas em relação à incidência da multa pelo descumprimento, a qual considero não caber no presente caso, uma vez que a providência concreta caberia ao DETRAN/DF, como acima assinalado, o qual não é parte no presente processo. (Grifou-se). Nesse contexto, intimei o agravante para se manifestar sobre a eventual perda do interesse recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC (ID 52610104). O agravante, então, peticiona, informando que: [...] mesmo sendo reconhecido pelo Juízo de origem a inexistência da incidência da multa pelo suposto descumprimento da liminar imposta, não há que se falar na perda do interesse recursal, porque conforme acima delineado ainda persiste através dos embargos de declaração interposto pelo autor a discussão da aplicação da astreintes. Os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, na origem, em face da sentença, foram rejeitados, conforme ID origem 176753659. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto e conforme destacado no relatório, o Juízo de origem, na sentença de procedência parcial dos pedidos prolatada (ID origem 172008923) – posteriormente integrada pela sentença ID origem 176753659 –, alterou o entendimento em relação à incidência da multa pelo descumprimento, a qual foi considerada incabível na hipótese. Assim, considerando que o agravante já obteve a exclusão da multa em sede de sentença, alcançando, assim, a providência pretendida neste Agravo, entendo que ocorreu a perda do seu interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator